Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705941-47.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 53660056, a advogada constituída pelo réu/apelado noticia a renúncia do mandato e comprova a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (IDs 53290986 e 53290987). Exclua-se do sistema informatizado a referida causídica, Dra. Adriana Araújo Furtado – OAB/DF 59400. Intime-se, por AR, o réu/apelado para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito independentemente de nova intimação. Brasília, 01 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora